Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016498-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA - CPF: 020.588.131-97 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É dever do plano de saúde arcar com as despesas de
cirurgia
plástica sempre que esta for reparadora e indispensável à continuidade do tratamento da
obesidade
mórbida e ao total restabelecimento da saúde da paciente.

P
resentes os requisitos, deve ser concedida a tutela antecipada, a fim de se determinar a cobertura, pela agravante, de procedimentos cirúrgicos complementares ao anterior e destinados a restabelecer o bem físico e psicológico da segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016498-16.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

contra a decisão interlocutória proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra.
Giovana Pasqual de Mello
,

que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos n. 1011637-39.2019.8.11.0015 ajuizada em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu
o procedimento médico para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Em suas razões recursais, a agravante discorre que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E.66) e, após recomendação médica foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 42 quilos.

Ressalta que devido a uma perda de peso extremamente rápida, apresentou considerável flacidez e excesso de pele, sendo recomendado pelo seu médico a continuação do tratamento com a realização da cirurgia reparadora.

Destaca que ajuizou a ação de origem requerendo a condenação de seu plano de saúde à cobertura dos procedimentos para retirada do excesso de pele, e pugnou ainda a concessão da medida antecipatória, o que foi negado pelo juízo
a quo
, sob o argumento de não existir urgência.

Afirma que o procedimento cirúrgico postulado é extremamente necessário e demanda urgência, uma vez que apresenta deformações anatômicas, dificuldades na higiene, postura irregular, autoimagem e qualidade de vida prejudicadas, inclusive não consegue sequer sair de casa, com sintomas de depressão.

Assevera que
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois caso seja mantida a decisão agravada poderá sofrer ainda mais danos em sua saúde física e psicológica, agravando a situação transcrita nos laudos médicos apresentados em Juízo.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico, bem como forneça seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

A tutela recursal foi
deferida
por mim em 05/11/2019, conforme Id. 22759538,
“para determinar que a agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico postulado e a fornecer os materiais necessários, conforme descrito nos laudos médico e psicológico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ”.

A agravada interpôs agravo interno no Id. 23483481, onde pugna pela reconsideração da decisão agravada, em juízo de retratação.

Contraminuta ofertada no Id. 26103452 e 26703974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA
, ora agravante, ajuizou ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a obrigatoriedade da cooperativa na realização de procedimentos cirúrgicos corretivos pós-bariátrica, já previamente realizada pela agravada e coberta pela agravante.

Para tanto, a agravante discorre que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E.66) e, após recomendação médica foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 42 quilos.

Ressalta que devido a uma perda de peso extremamente rápida, apresentou considerável flacidez e excesso de pele, sendo recomendado pelo seu médico a continuação do tratamento com a realização da cirurgia reparadora.

Destaca que ajuizou a ação de origem requerendo a condenação de seu plano de saúde à cobertura dos procedimentos para retirada do excesso de pele, e pugnou ainda a concessão da medida antecipatória, o que foi negado pelo juízo
a quo
, sob o argumento de não existir urgência.

Afirma que o procedimento cirúrgico postulado é extremamente necessário e demanda urgência, uma vez que apresenta deformações anatômicas, dificuldades na higiene, postura irregular, autoimagem e qualidade de vida prejudicadas, inclusive não consegue sequer sair de casa, com sintomas de depressão.

Assevera que
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois caso seja mantida a decisão agravada poderá sofrer ainda mais danos em sua saúde física e psicológica, agravando a situação transcrita nos laudos médicos apresentados em Juízo.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico, bem como forneça seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

Pois bem. Dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, verifica-se que a autora/agravante demonstrou a probabilidade do direito, porquanto restou clara a existência de relação jurídica entre as partes, por meio do Contrato de Plano de Saúde Unimed n. 02790027004747007 (Id.23733925 – autos de origem), bem como por ter demonstrado o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso à cirurgia reparadora, como o parecer negativo por parte da cooperativa (Id. 23733928 - autos de origem), relatório médico dando conta da necessidade do procedimento (Id. 21613471) e laudo pericial psicológico, da mesma forma, atestando a necessidade (Id. 21617470)

Consta, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Desse modo, por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura.

A propósito, em caso idêntico, a Terceira Câmara de Direito Privado, assim se pronunciou, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento. A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário
”.
(TJMT AI 1000418-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para tornar definitiva a liminar de Id. 22759538, a fim de determinar que a agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico postulado e a fornecer os materiais necessários, conforme descrito nos laudos médico e psicológico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020